Tribunal: TJDFT
Processo: 0733883-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por acusado contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, manteve a condenação pela prática dos crimes do artigo 129, § 13, c/c § 2o-A do artigo 121, do artigo 147, todos do Código Penal e do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 c/c artigo 5o da Lei 11.340/2006, com relação à vítima J.D.S.A., e crime do artigo 129, § 13, c/c § 2o-A do artigo 121, ambos do Código Penal, no contexto do art. 5o da Lei Maria da Penha e art. 2o da Lei 14.344/2022 com relação à vítima A.C.D.S.G., e, pelos delitos descritos nos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal, mas alterou a pena para 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção em regime semiaberto.
2. Alegação de omissão do acórdão por ausência de enfrentamento da tese defensiva de insuficiência de elementos para comprovação do dolo no crime de lesão corporal contra a menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão sanável, nos termos do art. 619 do CPP, quanto à análise do dolo no crime de lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (CPP, art. 619). O voto condutor enfrenta as teses defensivas de insuficiência probatória e ausência de dolo, inexistindo lacuna ou vício.
5. A pretensão recursal busca rediscutir a valoração da prova e obter efeitos infringentes, providência incompatível com a via dos embargos.
6. A via integrativa não se presta à rediscussão do conteúdo decisório, ainda que para prequestionamento, quando ausentes vícios formais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem meio de rediscutir o mérito do acórdão embargado. 2. A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro, nos termos do CPP, art. 619."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1323012, 0002855-64.2016.8.07.0001, Rel. Des. Nílsoni de Freitas Custódio, j. 04.03.2021. TJDFT, Acórdão 1294763, 0001571-29.2017.8.07.0005, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 22.10.2020.